Tribunal: TJMT
Processo: 1010330-51.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010330-51.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0014-59 (EMBARGANTE), CAMILLA GUIMARAES COELHO - CPF: 034.990.911-35 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 954.836.591-04 (EMBARGADO), KARINE INES BERNA DE SOUZA - CPF: 028.054.779-01 (EMBARGADO), MARLENE NEUHAUS DE SOUZA - CPF: 559.086.401-15 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a a
gravo de instrumento

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a int
egração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por
maioria, negou provimento ao recurso, mantendo, por outro fundamento, a decisão que reconheceu a essencialidade de diversos bens dos recuperandos, entre eles o drone agrícola modelo DJI Agras T50.

A embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado de forma adequada a prova documental constante dos autos, especialmente relatório elaborado pelos próprios recuperandos, no qual se indicaria que o equipamento teria função de incremento de eficiência e redução de custos, sem caráter de indispensabilidade à atividade produtiva.

Aduz também omissão quanto à alegação de que o drone não estaria plenamente incorporado ao patrimônio produtivo da empresa, uma vez que haveria controle remoto de funcionamento por parte da fornecedora, com bloqueio e desbloqueio do equipamento, circunstância que, segundo afirma, afastaria a posse plena e a autonomia de utilização pelos recuperandos.

Sustenta, ainda, contradição no acórdão ao reconhecer, de um lado, a proximidade temporal da aquisição do bem em relação ao pedido de recuperação judicial e, de outro, afastar eventual abuso de direito sob o fundamento de necessidade de dilação probatória em via própria, embora, segundo a embargante, os elementos já estivessem devidamente comprovados nos autos.

Alega, também, omissão quanto ao enfrentamento do voto divergente, que considerou o equipamento como bem de incremento tecnológico e não essencial à atividade rural, bem como quanto à aplicação de precedente desta Câmara sobre a irrelevância de bem recentemente adquirido para fins de reconhecimento de essencialidade.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão majoritário assentou que o crédito da embargante foi relacionado como quirografário no quadro de credores apresentado pelos próprios recuperandos (id. 352311886, pág. 6), submetendo-se, portanto, ao regime concursal.

Tratando-se de crédito concursal, a manutenção do bem na posse dos recuperandos durante o
stay

period
decorre diretamente do art. 6º, inciso III, da Lei nº 11.101/2005, que veda qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão ou constrição judicial ou extrajudicial sobre bens do devedor, decorrente de créditos sujeitos à recuperação judicial.

Essa conclusão é autossuficiente e autônoma: independe, inteiramente, de qualquer análise sobre a essencialidade do equipamento.

A
discussão acerca da essencialidade do bem somente possui relevância jurídica nas hipóteses de créditos extraconcursais, especificamente nas situações previstas no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/
2005
,
proprietário
fiduciário, arrendador mercantil, vendedor com reserva de domínio, em que o credor, por não se submeter em regra aos efeitos da recuperação, pode ter a retomada do bem obstada apenas quando este for essencial à continuidade das atividades do devedor.

No caso dos autos, a embargante não demonstrou ostentar nenhuma dessas posições jurídicas, tampouco indicou qualquer outra hipótese legal de
extraconcursalidade
, nem noticiou impugnação à classificação do crédito como quirografário.

Portanto,
a análise de essencialidade é juridicamente irrelevante quando o crédito é concursal
e por isso
o
acórdão
não estava obrigado a examinar
as demais alegações do embargante.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026